Tribunal: STF
Processo: Rcl 39242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 E ACÓRDÃO NO RE 641.320. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AFRONTA INEXISTENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado nos autos nº 70083213629, que teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    2. Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada concedeu prisão domiciliar ao beneficiário sem observar os critérios fixados no julgamento do RE 641320, “pois trata-se de decisão genérica e condicional, pois não verifica a efetiva inexistência de vagas no momento da progressão, e que pode ser utilizada para a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto”. 
    O reclamante requer, em medida liminar, a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para afastar a prisão domiciliar concedida ao apenado.
    3. Indeferida a liminar (e-doc 9).
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada (e-doc 12). 
    5. Sobreveio manifestação do Ministério Público Federal, da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, pela procedência da reclamação (e-doc 13).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante nº 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    2. As particularidades que envolvem a concretização das medidas foram enfrentadas no acórdão invocado como paradigma, tendo o Ministro Relator ponderado o seguinte: 
    “As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga.
    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.
    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo.
    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada.
    [...]
    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado”. (RE 641.320, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2016).
    3. Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” (…) (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 1.8.2016).
    4. Ainda, colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    5. Por fim, eis a ementa do acórdão reclamado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. decisão do juiz da execução que defere progressão ao regime semiaberto e determina ao preso se apresentar na susepe para ser posto em casa prisional compatível, deferindo desde logo, se impossível o recolhimento por ausência de vagas, prisão domiciliar eletronicamente monitorada, DISPOSIÇÃO EFETIVADA DEVIDO À OCORRÊNCIA DE SUA CONDICIONANTE. decisão majoritária que DÁ PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, A FIM DE REVOGÁ-LA. VOTO VENCIDO QUE DEVE PREVALECER NO CASO CONCRETO. AGRAVANTE QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR O DESACERTO DA DECISÃO LANÇADA EM PRIMEIRO GRAU PELOS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DO AGRAVO À VISTA DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NELE. CASO EM QUE SE DEVE PRESTIGIAR O PRUDENTE ARBÍTRIO JUDICIAL DO COLEGA DE PRIMEIRO GRAU, O QUE SE FAZ. Embargos infringentes providos. POR MAIORIA. ”. 
    6. Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    7. No caso, o Reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional gaúcho, o que não se subsume às premissas veiculadas no paradigma de confronto.
    8. Para fundamentar a adoção do regime domiciliar via monitoramento eletrônico, particularizando o caso concreto, o acórdão reclamado assentou: 
    “No caso concreto, em que pese o apenado cumprir pena de mais de trinta e cinco (35) anos de reclusão, por roubos, receptação e porte ilegal de arma de fogo, pelo menos, noto, desde que foi posto em prisão domiciliar, em 30/05/2019, não houve notícia do descumprimento das condições impostas nem da prática de novos delitos. Ele já tem quase cinquenta (50) anos de idade, não responde outros processos e obteve consideráveis dias remidos pelo trabalho. Diante de todas as questões sob exame, a decisão aparenta ter feito avaliação de mérito subjetivo adequada. Por fim, observo que o provimento do agravo em execução resulta em ao menos uma de duas consequências impróprias: [1] extrapolar a superlotação já existente e delimitada ou [2] produzir a prisão domiciliar forçada de algum condenado que pode estar em piores condições subjetivas, para posterior abertura dessa vaga ocupada.”
    9. Ademais, para estabelecer a compatibilidade do critério de julgamento eleito com as balizas fixadas nos paradigmas desta Suprema Corte, concluiu a Corte local: 
    “Assim, não há falar em inobservância do disposto nos artigos 117 da LEP e 489, § 1º, incisos III, IV e V, do CPC/2015, e dos princípios constitucionais relacionados à separação dos poderes, igualdade, individualização das penas, legalidade e segurança, expostos nos artigos 2º, 5º, caput e incisos II, XXXIX, XLVI e 6º, todos da Constituição Federal, tampouco do quanto foi determinado pelo STF na Súm. Vinculante nº 56 do STF e RE 641.320-RS, e pelo STJ no Resp 1.710.674/MG (Tema 993).
    Em resumo, a medida condicionada era possível e aparenta ser correta no caso concreto, deferida por decisão cuja motivação não foi abalada pelos argumentos expedidos no arrazoado do agravo à vista dos documentos trazidos. De modo que, uma vez mais, estou em prestigiar o prudente arbítrio judicial exercido no primeiro grau de jurisdição. ”
    10. Diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do acórdão local se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las. De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema gaúcho, cuja gestão – e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária – compete às instâncias locais. 
    11. Nesse diapasão, “embora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 33.608, Rel. Min. Luiz Fux, DJe-049 de 13.3.2019; Rcl 30.730, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-173 de 23.8.2018; Rcl 27.694, Rcl n. 33.695, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-102 de 16.5.2019; Rcl 24.955, de minha relatoria, DJe-248 de 22.11.2016.
    12. Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora